Tribunal: TJES
Processo: 5025313-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025313-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIELLE DE DEUS SANTOS MARCAL PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. LIMITES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação, preservando-se parte da sentença que declarou ilegal a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não consignar expressamente, no dispositivo, que o decote deve se limitar aos valores efetivamente cobrados a título de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios; (ii) estabelecer se seria necessária a determinação de apuração dos valores em sede de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Não há omissão no acórdão, pois foi expressamente mantida a declaração de ilegalidade apenas da cobrança da comissão de permanência quando cumulada com juros remuneratórios, reconhecendo-se a licitude de sua incidência isolada no período de inadimplência.

5.
A fixação dos critérios jurídicos para o recálculo do débito é suficiente, não estando o julgador obrigado a detalhar, no dispositivo, a metodologia aritmética a ser empregada.

6.
A pretensão de limitar expressamente o decote aos valores “
efetivamente cobrados
” e de impor liquidação de sentença visa modificar o alcance e a forma de cumprimento do julgado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos aclaratórios.

7.
O recálculo determinado decorre de simples operação aritmética, a partir dos critérios já estabelecidos na sentença e confirmados no acórdão, inexistindo iliquidez do título judicial ou necessidade de produção de prova nova.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão do evento nº 15618518, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, “
para reformar a r. sentença apenas para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, redistribuindo o ônus de sucumbência à proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora/apelada e 30% (trinta por cento) para o requerido/apelante, ressalvado que a parte que incumbe a autora da demanda deve permanecer com exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 16295156, o embargante aduz que:
(I)
o acórdão teria sido omisso ao não consignar expressamente, em sua parte dispositiva, que o decote deve se limitar apenas aos valores efetivamente cobrados a título de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios;
(II)
seria necessária a determinação expressa de que os valores eventualmente cobrados de forma cumulada sejam apurados em sede de liquidação de sentença, mediante simples operação aritmética.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão manteve expressamente a sentença de origem quanto a declaração de ilegalidade na cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, determinando que o banco ora embargante promova o recálculo do débito da execução com a exclusão da referida taxa apenas quando cumulada com juros remuneratórios, inclusive com expressa menção a licitude da comissão quando incidente de forma isolada no período de inadimplência da ora embargada.

A consequência jurídica do reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulada dispensa detalhamento no dispositivo. O julgador não está obrigado a especificar, ponto a ponto, a metodologia de cálculo, sendo suficiente a fixação dos critérios jurídicos que devem orientar o recálculo, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, a pretensão do embargante de consignar expressamente que o decote se limite aos valores “
efetivamente cobrados
”, bem como de submeter a apuração a uma fase de liquidação de sentença, não visa suprir omissão, mas alterar o alcance e a forma de cumprimento do julgado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o recálculo determinado decorre de simples operação aritmética, a partir dos critérios fixados na sentença de primeiro grau e reforçada no v. acórdão embargado, inexistindo iliquidez do título judicial ou necessidade de produção de prova nova que justifique a instauração de fase de liquidação.

Assim, ausentes vícios a serem sanados, os embargos de declaração revelam-se mero inconformismo da parte com os efeitos do julgado. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.